Tribunal: STF
Processo: RE 462645
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DE ACÓRDÃO 
   EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO PELO JUÍZO A 
   QUO: IMPERTINÊNCIA.  MATÉRIA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DE JUIZADO 
   ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 279 E 454.

1.	Reexame de 
   julgamento de embargos de declaração para fins de reforma do 
   acórdão embargado é tema que reside no campo 
   processual.
2.	Ausência de razões capazes de infirmar os 
   fundamentos da decisão agravada centradas na impossibilidade de 
   reapreciação de matéria fático-probatória e contratual em recurso 
   extraordinário, nos termos das Súmulas STF 279 e 454.
3.	Agravo 
   regimental desprovido.